Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que “determinou a reintegração liminar da IGREJA EM CEILÂNDIA, representada pela nova diretoria, conforme os estatutos registrados em cartório, na posse do imóvel localizado na EQNP 1/5, Área Especial E/F Ceilândia/DF” (ID origem 232951720).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da omissão e da contradição no que se refere à análise do preenchimento dos requisitos necessários para concessão, pelo Juízo de origem, da medida liminar de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao pontuar que, “evidenciada, a princípio, a posse da entidade religiosa sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, bem assim a recusa de seu antigo dirigente em desocupar o bem, tem-se por demonstrados, ao menos a princípio, os elementos legais a que se refere o art. 561 do CPC, autorizando-se a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, na forma do art. 562 do referido diploma legal” (ID 73674668). Inexiste omissão ou contradição quanto ao ponto.
4. A simples contrariedade entre o entendimento que as partes entendem adequado e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição ou quaisquer daqueles previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão colegiadas, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.